Tribunal: TJSP
Processo: 1522523-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522523-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522523-63.2019.8.26.0228 -Voto no 50.787
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1522523-63.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: RENATO ARRUDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.787
RENATO ARRUDA foi denunciado por furto
qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa).
Regularmente processado, no entanto, acabou
sendo condenado ao desconto de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais o pagamento de 6 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, em combinação com o artigo 14, inciso II,
ambos do Estatuto Repressivo (fls. 108/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522523-63.2019.8.26.0228 -Voto no 50.787
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega
ser o caso de fixação da pena-base no patamar mínimo legal e abrandamento
do regime prisional (fls. 117/120).
O recurso foi respondido (fls.124/131).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 159/162.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
A prova dos autos, realmente, conduz à condenação
de RENATO pelo crime de furto qualificado (rompimento de obstáculo à
subtração da coisa), na sua forma tentada.
A materialidade está comprovada a fls.4/6, 11/12,
52/53, pelo laudo pericial de fls.91/96, e a autoria também é certa, como se
decorre da própria confissão levada a cabo por RENATO (vídeo anexado ao
termo de audiência de fls. 106/107).
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao apelante ficou assentada 1/6 acima no mínimo legal, ou seja, em 2
anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e
assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos
pelos quais resolveu exacerbá-la, em obediência aos ditames do artigo 59 do
Estatuto Repressivo, salientando os maus antecedentes do apelante (fls. 58/67
e 103/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522523-63.2019.8.26.0228 -Voto no 50.787
4
A propósito, não há se falar que o transcurso do
período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, suprime os
antecedentes, como sustenta a defesa. De acordo com a orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a sentença condenatória transitada
em julgado que, em virtude do período depurador de cinco anos
estabelecido pelo art. 64, inciso I, do Código Penal, restou incapaz de
constituir reincidência, considera-se como antecedente desfavorável, nos
termos do art. 59 do Código Penal. Precedentes” (REsp no 671.231/RS, 5a
Turma, julgado em 23/NOV/2004, Relatora Ministra LAURITA VAZ).
Na segunda fase da dosimetria da reprimenda, foi
considerada a atenuante da confissão levada a efeito pelo réu, diminuindo o
castigo, que perfez 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
limiar.
E, em virtude do reconhecimento da tentativa, a
pena foi reduzida de 1/3, e totalizou, em definitivo, 1 ano e 4 meses de
reclusão, mais o pagamento de 6 dias-multa, no piso.
A escolha do regime inicial semiaberto para o início
do desconto da sanção era o mínimo que se poderia esperar, conforme já
explicitou o Magistrado sentenciante (fl. 112), de modo que não seria razoável
abrandá-lo ainda mais.
Por fim, registro que RENATO teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 36/39) e permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, de modo que a manutenção dessa medida excepcional se mostra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522523-63.2019.8.26.0228 -Voto no 50.787
5
rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da
gravidade do crime praticado pelo apelante, mas para assegurar a aplicação
da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria
credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da
Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale
dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na
tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde
que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em
sociedade, como é o caso de RENATO, cuja liberdade, após a confirmação
por esta Câmara Julgadora, do decreto condenatório que lhe foi imposto,
implicaria em elevado risco de fuga e frustração da aplicação da Justiça.
Nestas
condições,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator